Tribunal: TJDFT
Processo: 0042568-86.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042568-86.2005.8.07.0001 RECORRENTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tem cabimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso a que a legislação processual atribui essa qualidade. Inteligência do no art. 1.012, caput, § 1o, V, do CPC. Falta de interesse recursal configurado. Pretensão não conhecida. 2. A antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é possível quando evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Condições não demonstradas pelo apelante que busca liminarmente a anulação dos lançamentos que assevera terem sido feitos em desconformidade com o título judicial. 3. Cumprimento de sentença. Mesmo que não revestidos da ideal justiça de equidade, hão de ser observados rigorosamente os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado, dele não se podendo afastar a perícia quando da verificação da higidez dos critérios de correção monetária e juros adotados para cálculo do ISS. Ofensa não caracterizada à coisa julgada. Laudo pericial. Falhas não alegadas oportunamente, conquanto regularmente intimado o apelante a se manifestar sobre o trabalho técnico apresentado pelo expert. Questão preclusa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Enunciados n. 512/STF e n. 105/STJ). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 142, 145 e 146, todos do Código Tributário Nacional, alegando a impossibilidade de correção de vícios de lançamento, modificação do valor exigido e dos fundamentos de direito inerentes, notadamente em virtude da competência privativa da autoridade administrativa para a constituição do crédito tributário. Verbera que, demonstrado pela perícia o erro no lançamento pela indevida inclusão de valores na base de cálculo do tributo, ou seja, a utilização de incorreto fundamento de direito, deveria o Auto de Infração sub judice ter sido anulado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ; c) artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão colegiada, ao manter a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por entender que teria sido satisfeita integralmente a obrigação, na medida em que o Distrito Federal teria liquidado o valor do débito tributário, ofendeu a coisa julgada. Salienta que somente existira a preclusão se houvesse decisão sobre o tema jurídico dos erros de cálculos postos, o que apenas ocorreu através da sentença no cumprimento de sentença, atualmente objeto de recurso. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310 (ID Num. 42153806 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.697.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 142, 145 e 146, todos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo no aspecto, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente, não deve subir o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “ademais, não tem cabimento a pretensão do exequente de ver declarada a nulidade do ato de lançamento do tributo. Isso porque, o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança é expresso no sentido de anular o auto de infração n. 31/99, o que foi parcialmente atendido no acordão transitado em julgado, limitando-se a perícia, portanto, a verificar a higidez dos critérios de correção monetária e juros adotados para cálculo do ISS apurado no valor de R$ 28.156.215,02 (vinte e oito milhões cento e cinquenta e seis mil e duzentos e quinze reais e dois centavos), e demonstrar o abatimento da base de cálculo do imposto de valores repassados a terceiros, em decorrência de serviços médicos por eles efetivamente prestados, conforme determinou o julgado do STJ acima transcrito por sua ementa” (ID Num. 33661510 - Pág. 6). “além disso, operou-se a preclusão, uma vez que tiveram as partes possibilidade de se manifestar sobre o laudo pericial (Id 22571428)” (ID Num. 33661510 - Pág. 6). “em respeito ao instituto da preclusão, que ordena o andamento do processo fazendo-o seguir para frente, inadmissível o retorno a fase processual já encerrada, salvo a ocorrência de vício que macule o regular processamento do feito e que acarrete prejuízo ao litigante que o invocar, fato inocorrente na espécie” (ID Num. 33661510 - Pág. 6). “no caso, a empresa apelante Silver Star Participações Ltda. foi regularmente intimada para se manifestar quanto ao laudo pericial complementar, no entanto deixou transcorrer in albis o prazo que lhe concedera o juízo (certidão Id 22571431). A matéria relativa ao erro de execução encontra-se, assim, preclusa, o que obsta seu conhecimento em sede de apelação” (ID Num. 33661510 - Pág. 6). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017